Tribunal: STF
Processo: Rcl 52393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 136.861-RG/SP; TEMA RG Nº 366. PARADIGMA APONTADO NÃO RELACIONADO AO CASO. EXTENSÃO INDEVIDA DO PARADIGMA: DESCABIMENTO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. No RE nº 136.861-RG/SP, Tema RG nº 366, fixou-se a seguinte tese de julgamento: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.”
2. O paradigma apontado possui contornos bem definidos e restritos, aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a situações distintas, em especial, para o caso destes autos, não havendo, portanto, como reconhecer a estrita aderência entre os fundamento adotado na decisão reclamada e o paradigma apontado.
3. Reclamação a que se nega seguimento.

Relatório

 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Bruna de Freitas, em face de decisão do Presidente do Colégio Recursal Cível, Criminal e da Fazenda de São José do Rio Preto/SP e de acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1000204-30.2020.4.05.8000, pelos quais teria sido inobservada a decisão do Recurso Extraordinário nº 136.861-RG/SP, Tema nº 366 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que o Tribunal reclamado teria aplicado equivocadamente o Tema RG nº 417, firmado no julgamento do ARE nº 340.525-RG/SP, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por danos materiais causados ao consumidor, pela utilização fraudulenta, por terceiros, de cartão de crédito.
 
 3.	Sustenta que, no caso dos autos, a controvérsia se refere à responsabilização objetiva do Estado por danos causados em acidente de trânsito, devido à omissão do Município de Cosmorama/SP em sinalizar as vias públicas.
 
 4.	Requer a procedência do pedido, para cassar os atos reclamados e determinar o prosseguimento do recurso extraordinário interposto.
 
É o relatório.
 
Análise
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 136.861-RG/SP, Tema RG nº 366, o qual decidiu dobre a responsabilidade civil do Estado por omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:
  
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício.
4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: ‘Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular’.
5. Recurso extraordinário desprovido.”
(RE nº 136.861-RG/SP, Tema RG nº 366, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020, p. 22/01/2021; grifos nossos).
 
 8.	Com efeito, a tese de julgamento acima destacada possui contornos bem definidos e restritos, aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a situações distintas, em especial, para o caso destes autos. 

 9.	Ademais, a 4ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, ao julgar o recurso inominado, decidiu nos termos da ementa de seguinte teor (e-doc. 10):
 
“Reparação de danos em veículo promovida contra o município de Cosmorama por ausência de sinalização da via pública que teria sido a causa do acidente - Ausência de nexo causal entre a ausência de sinalização e o dano sofrido no veículo da recorrente – Acidente que ocorreu por imprudência da recorrente que atravessou via preferencial sem os devidos cuidados – Via que não estava sinalizada em face da realização de obras no cruzamento onde ocorreu o acidente – Fato que recomendava atenção maior da condutora recorrente - O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os condutores devem demonstrar prudência especial ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento (art. 44) e, em cruzamentos não sinalizados, estabelece padrões de conduta a serem observados, sendo inadmissível a reparação de danos frente ao município por imprudência exclusiva da recorrente. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”
 
 10.	Ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada entendeu que a situação dos autos estava em conformidade com o entendimento desta Corte, no sentido da ausência de repercussão geral da matéria, com base no Tema RG nº 417 (e-doc. 15, p. 1):
 
“Vistos.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 640.525 (Tema 417 – Responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão. 
Como o caso "sub examine" se amolda a este tema, com o permissivo do artigo 1030, I, "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso extraordinário. (...)”.
 
 11.	Na sequência, o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo interno, com base nos Temas RG nº 286, nº 417 e nº 880. Este o teor da ementa desse julgado (e-doc. 15, p. 4):
 
“AGRAVO INTERNO. Improvimento. Objeto da lide com ausência de repercussão geral declarada pela Corte Suprema em Recursos Extraordinários. Matéria de natureza infraconstitucional. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo interno.”
 
 12.	Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados nas decisões proferidas na origem e no Recurso Extraordinário nº 136.861-RG/SP, Tema nº 366 do ementário da Repercussão Geral.

 13.	 Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).
 
 15.	São essas as razões de análise bastantes a permitir a conclusão pelo não seguimento da Reclamação, isso, inclusive, à luz do inc. IX do art. 93 da Constituição da República e do respectivo entendimento assente quanto à desnecessidade de que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas, sim, bastando que ele explicite os motivos que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).

Dispositivo

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator